Tribunal: TCU
Processo: 025.473/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao Programa de Atenção Básica/PAB VARIÁVEL/SAÚDE DA FAMÍLIA-SF (SUS - 2010 a 2013).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS (FNS) em desfavor de Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal de Saúde de 10/8/2009 a 5/4/2012, Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a 2/5/2016, Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, Jairo Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 e Cleomaltina Moreira Monteles, Prefeita Municipal de Anapurus/MA de 1o/1/2009 a 31/12/2016, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo FNS ao município de Anapurus/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Júlio César Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Manoel Francisco Monteles Neto, Genário Alves Viana, Júlio César Almeida Neto, Jairo Lisboa de Sousa, das empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda., e do Município de Anapurus/MA; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Manoel Francisco Monteles Neto, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e da empresa EMM Mota & Cia Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 08/04/2010 18.933,80 16/04/2010 7.098,25 18/05/2010 9.774,12 09/07/2010 884,45 03/08/2010 378,90 04/08/2010 4.357,48 13/08/2010 2.456,25 28/08/2010 9.922,70 08/09/2010 312,00 09/09/2010 4.143,00 13/09/2010 250,50 13/09/2010 1.625,82 29/09/2010 418,95 01/10/2010 27,00 26/10/2010 828,24 12/11/2010 1.331,23 12/11/2010 828,24 23/11/2010 6.999,86 02/12/2010 17.178,42 10/12/2010 261,60 15/12/2010 1.221,52 21/12/2010 2.680,54 21/12/2010 921,99 18/02/2011 15.319,64 08/04/2011 36.863,12 16/05/2011 10.787,97 20/06/2011 15.558,98 20/09/2011 17.056,44 28/09/2011 7.173,40 21/12/2011 29.467,14 21/12/2011 41.427,43 02/02/2012 15.110,00 02/02/2012 14.936,54 02/02/2012 41.690,98 02/02/2012 4.621,73 9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e a empresa EMM Mota & Cia Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 18/04/2012 41.248,56 18/04/2012 16.867,53 08/06/2012 11.403,70 08/06/2012 60.788,90 08/06/2012 24.058,65 08/06/2012 1.983,00 21/06/2012 2.383,00 31/07/2012 11.303,94 31/07/2012 34.399,71 16/11/2012 16.992,66 24/12/2012 15.647,21 24/12/2012 11.313,26 31/12/2012 7.206,17 31/12/2012 2.900,46 13/03/2013 11.033,76 9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e a empresa COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 10/04/2013 60.128,50 10/04/2013 18.873,30 10/04/2013 5.500,00 17/05/2013 39.860,00 17/05/2013 12.633,70 25/06/2013 6.598,48 25/06/2013 85,20 25/06/2013 4.483,16 25/06/2013 2.207,00 25/06/2013 8.986,72 25/06/2013 5.215,40 25/06/2013 6.924,23 25/07/2013 17.000,30 28/08/2013 717,18 28/08/2013 5.186,60 28/08/2013 5.557,18 28/08/2013 19.040,00 20/09/2013 9.664,60 20/09/2013 432,60 20/09/2013 744,00 20/09/2013 932,65 20/09/2013 1.158,10 20/09/2013 13.058,50 9.6. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 04/09/2012 80.000,00 01/10/2012 75.000,00 19/10/2012 28.000,00 19/10/2012 7.000,00 9.7. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, o Município de Anapurus/MA ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 19/05/2010 9.600,00 27/05/2010 3.000,00 23/06/2010 3.000,00 02/07/2010 9.600,00 16/07/2010 3.000,00 16/07/2010 9.600,00 23/08/2010 9.600,00 02/09/2010 6.000,00 15/09/2010 6.000,00 15/09/2010 9.600,00 20/10/2010 9.600,00 29/10/2010 6.000,00 18/11/2010 6.000,00 18/11/2010 9.600,00 17/12/2010 9.600,00 04/01/2011 6.000,00 20/01/2011 6.000,00 20/01/2011 9.600,00 17/02/2011 9.600,00 24/02/2011 6.000,00 17/03/2011 6.000,00 17/03/2011 9.600,00 14/04/2011 6.000,00 14/04/2011 9.600,00 20/05/2011 6.000,00 20/05/2011 9.600,00 17/06/2011 6.300,00 21/06/2011 10.050,00 19/02/2011 6.300,00 22/07/2011 10.050,00 19/08/2011 6.300,00 19/08/2011 10.050,00 22/09/2011 10.050,00 26/09/2011 6.300,00 17/10/2011 6.300,00 23/11/2011 3.150,00 19/12/2011 3.150,00 12/01/2012 3.150,00 02/03/2012 6.300,00 29/03/2012 6.300,00 18/04/2012 6.690,00 23/05/2012 6.690,00 08/06/2012 883,00 21/06/2012 6.690,00 20/07/2012 6.690,00 10/08/2012 2.383,00 24/08/2012 2.683,00 24/08/2012 6.690,00 20/09/2012 6.690,00 11/10/2012 2.683,00 22/10/2012 6.690,00 23/11/2012 2.683,00 23/11/2012 6.690,00 14/12/2012 2.683,00 18/12/2012 6.690,00 21/12/2012 871,00 03/01/2013 6.690,00 01/02/2013 2.383,00 21/02/2013 6.690,00 22/02/2013 2.780,97 21/03/2013 6.690,00 22/03/2013 950,00 22/03/2013 2.462,00 22/04/013 21.390,00 25/04/2013 962,00 25/04/2013 950,00 03/05/2013 10.035,00 22/05/2013 962,00 22/05/2013 950,00 23/05/2013 10.035,00 24/05/2013 10.695,00 25/06/2013 962,00 25/06/2013 950,00 25/06/2013 10.035,00 25/06/2013 10.695,00 23/07/2013 950,00 23/07/2013 962,00 25/07/2013 10.035,00 21/08/2013 950,00 21/08/2013 962,00 26/08/2013 10.035,00 19/09/2013 950,00 19/09/2013 962,00 9.8. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Manoel Francisco Monteles Neto 28.000,00 Genário Alves Viana 32.000,00 Júlio César Almeida Neto 75.000,00 Jairo Lisboa de Sousa 75.000,00 EMM Mota & Cia Ltda. 46.000,00 COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. 18.000,00 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.10. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.11. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.